Tribunal: TJES
Processo: 5040584-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040584-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MARQUES TESCH
RECORRIDO: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO IMEDIATA DE TESTE PARA COVID-19 (ANTÍGENO). CONSULTA REALIZADA VIA TELEMEDICINA COM CLASSIFICAÇÃO "ATENDIMENTO ONLINE DE URGÊNCIA". INEXISTÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO EXPRESSA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PELO MÉDICO ASSISTENTE NA SOLICITAÇÃO DO EXAME. REQUISIÇÃO ENCAMINHADA COMO ELETIVA COM PRAZO DE RESPOSTA DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. PRAZO REGULAR E PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DA ANS (RN N° 395/2016) PARA EXAMES ELETIVOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, onde afirma a parte autora que, no dia 14 de dezembro de 2024, realizou consulta online e de urgência, através do aplicativo UNIMED FESP (Unimed de origem), devido a sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no ouvido, dor na garganta e dor de cabeça. Narra que, no dia 16 de dezembro de 2024 houve piora do seu quadro clínico, vez que fora acometido também de tosse seca forte e vômitos, ocasião em fora realizada nova consulta online de urgência através do mesmo aplicativo. Informa que foram receitados novos medicamentos, bem como fora concedido 01 dia de atestado médico, e por fim, fora solicitada a realização de teste para COVID-19, sendo que a médica afirmou não ser necessária a autorização do plano para a realização do dito teste, bastando o comparecimento no laboratório. Relata, no entanto, que fora por volta das 10 horas do dia 17 de dezembro de 2024 ao laboratório de análises clínicas (Laboratório Pretti) e fora informado de que seria necessária a autorização da Unimed para a realização do mencionado exame. Afirma que tentou solucionar a lide junto à Requerida, porém não logrou êxito, vez que a mesma afirma se tratar de solicitação de autorização eletiva, mesmo o atendimento médico sendo realizado “consulta online de urgência”. Pleiteia de forma liminar a autorização do exame. No mérito requer indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. Inicialmente deixo de apreciar as preliminares aduzidas pelas recorridas com fundamento no art. 488 do CPC.

6. O cerne da controvérsia é definir se a exigência de prazo administrativo de 3 (três) dias úteis para a liberação do exame de COVID-19, solicitado após "Consulta Online de Urgência", configurou recusa indevida e falha na prestação do serviço.

7. A Resolução Normativa n° 478/2022 da ANS de fato prevê a cobertura obrigatória e imediata do teste rápido de antígeno para SARS-CoV-2 em pacientes sintomáticos, desde que a solicitação médica atenda às condições estabelecidas na Diretriz de Utilização (DUT). A DUT vincula a cobertura obrigatória ao cumprimento de requisitos clínicos e temporais.

8. A prova dos autos demonstra que, a despeito de a plataforma ter classificado o atendimento online como de urgência, a solicitação médica do exame não continha expressa menção ou classificação de urgência/emergência, sendo processada administrativamente como exame eletivo. Conforme o art. 4º da RN n° 395/2016 da ANS, que trata dos prazos máximos para atendimento, o prazo para "Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial" é de 3 (três) dias úteis.

9. Assim, não havendo a devida classificação de urgência na guia ou solicitação médica, a conduta das Recorridas em processar o pedido como eletivo e informar o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, cumprindo a regulamentação da ANS, é considerada lícita e regular. O ônus da prova de que a situação clínica foi classificada pelo médico como urgência capaz de exigir a liberação imediata cabia ao Recorrente (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

10. Uma vez reconhecida a legalidade do procedimento administrativo adotado pelas Recorridas (que agiram dentro do prazo máximo regulamentar para exames eletivos), não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço. O dano moral pressupõe a ocorrência de uma conduta antijurídica (ato ilícito) que extrapole o mero aborrecimento. Não comprovado o ato ilícito, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar contra nenhuma das Recorridas.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)